Tribunal: STF
Processo: MS 38826
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Gabriel Guimarães Nicchio, em face de ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, consistente em acórdão que, ao desclassificar o impetrante do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Espírito Santo, não teria observado decisão firmada por esta Suprema Corte em sede de repercussão geral.



    Sustenta o impetrante que “[o] acórdão disponibilizado no Diário Eletrônico do Estado do Espírito Santo em 26/09/2022, trouxe decisão completamente contrária ao entendimento firmado por essa E. Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 560.900”.



    Defende que ,



    “[n]o caso paradigma, essa E. Corte apreciou a situação de um soldado da polícia militar do Distrito Federal que pretendia se matricular no curso de formação de Cabos, mas foi impedido tendo em vista a pendência de uma ação penal pela prática do crime de falso testemunho (art. 342 do CP) (...).



    (...)



    Nota-se assim que a legislação estadual atinente à PMES privilegia o postulado constitucional da presunção da inocência, inexistindo, portanto, qualquer óbice para acesso ao cargo de oficial de combatente pelos candidatos (inclusive praças) que respondem à ação penal, sendo aplicável assim em favor do ora impetrante, a tese de repercussão geral firmada no bojo do Recurso Extraordinário nº 560.900. 



    Diante de todas as razões elencadas, fica claro que o caso do impetrante se amolda à tese de repercussão geral nº 22 firmada por essa Suprema Corte no bojo do RE 560.900, razão pela qual deve ser prestigiado, em sua integralidade, o postulado da presunção de inocência, diante da ausência de previsão legal obstando sua participação no concurso para o cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar, sob a égide do Edital nº 03/2018, de candidatos que respondam à ação penal.”. 



    Postula, assim, 



    “a confirmação da liminar por decisão definitiva, fazendo valer o entendimento firmado na tese 22 em sede de repercussão geral julgada por esse Supremo Tribunal, assegurando assim ao impetrante o direito líquido e certo de retornar e poder concluir o Curso de Formação de Oficiais - Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, regulado pelo Edital de abertura n. 03/2018, CFO/PMES”.



    É o relatório. 



    Decido:



    Nos termos do art. 102, inc. I, al. “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 



    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.”. 



    Também deve ser rememorado o verbete da Súmula nº 624, deste STF no sentido de que 



    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais.”.



    Como se não bastasse, há, ainda, o art. 21, inc. VI, da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN) a dispor que 



    “Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”. 



    A jurisprudência deste STF aponta no mesmo sentido: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, 'a') e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF” (MS nº 30193 AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/6/11).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO POR RECURSO OU CORREIÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267/STF E 268/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento (MS nº 35.962-AgR/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/9/19).



    Forçoso reconhecer, assim, a incompetência do STF para o processamento deste mandamus, a acarretar sua extinção. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 



    Determino a remessa destes autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para que proceda como entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente